Tribunal: CARF
Processo: 15540.720028/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DELIMITAÇÃO DA LIDE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. A pessoa jurídica na qualidade de contribuinte não pode pleitear, em nome próprio, o direito que é alheio do sujeito passivo solidário na qualidade de responsável pela obrigação tributária por falta de previsão legal.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita caracterizada pelos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a titular regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720028/2017-83
ACÓRDÃO
1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VENTOS ALISIOS ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DELIMITAÇÃO DA LIDE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico. A pessoa jurídica na qualidade de
contribuinte não pode pleitear, em nome próprio, o direito que é alheio do
sujeito passivo solidário na qualidade de responsável pela obrigação
tributária por falta de previsão legal.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita
caracterizada pelos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a
titular regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
2
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, (a) em não conhecer do
recurso voluntário apresentado pela Recorrente/Sonia Cristina Coelho Rodrigues;(b) em não
conhecer do recurso voluntário apresentado pela Recorrente/Ventos Alisios Alimentos Ltda. em
relação à alegações pertinentes à sujeição passiva solidária imputada à Sra. Sonia Cristina Coelho
Rodrigues; e (c) na parte conhecida do recurso voluntário apresentado pela Recorrente/Ventos
Alisios Alimentos Ltda. em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de
150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Sala de Sessões, em 12 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
3

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$661.996,02 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado
pelo regime de lucro real referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2012, e-fls. 02-19:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
28/02/2012
10.618,25

150,00
31/07/2012
44.123,43

150,00
31/08/2012
121.130,28

150,00
30/09/2012
53.753,30

150,00
31/10/2012
177.131,63

150,00
30/11/2012
442.109,09

150,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 287 e 288 do RIR/99.
RECEITAS
ESCRITURADAS
E
NÃO
DECLARADAS
INFRAÇÃO:
RECEITAS
OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receitas operacionais escrituradas e não declaradas, apuradas conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2012
52.618,28

150,00
30/06/2012
46.445,18

150,00
30/09/2012
40.559,19

150,00
31/12/2012
38.898,90

150,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Art. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do RIR/99.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
4
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$256.058,54 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime de lucro real referente aos quatro
trimestres do ano-calendário de 2012, e-fls. 20-35:
RECEITAS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS
Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
28/02/2012
10.618,25

150,00
31/07/2012
44.123,43

150,00
31/08/2012
121.130,28

150,00
30/09/2012
53.753,30

150,00
31/10/2012
177.131,63

150,00
30/11/2012
442.109,09

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90; Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°
9.065/95; Arts. 2° da Lei n° 9.249/95; Art. 1° da Lei n° 9.316/96; Art. 28 da Lei n°
9.430/96; Art. 28 da Lei n° 9.430/96; Art. 3° da Lei n°7.689/88, com redação dada
pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08.
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2012 e 30/09/2012:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90; Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°
9.065/95; Arts. 2° da Lei n° 9.249/95; Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n°
9.430/96; Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08; Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória n° 563/12; Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da
Lei n° 12.715/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2012:
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
5
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90; Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°
9.065/95; Arts. 2° da Lei n° 9.249/95; Art. 1° da Lei n° 9.316/96; Art. 28 da Lei n°
9.430/96; Art. 30 da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08; Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n°
12.715/12.
RECEITAS INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receitas operacionais escrituradas e não declaradas, apuradas conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2012
52.618,28

150,00
30/06/2012
46.445,18

150,00
30/09/2012
40.559,19

150,00
31/12/2012
38.898,90

150,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90; Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°
9.065/95; Art. 2° da Lei n° 9.249/95; Art. 1° da Lei n° 9.316/96; Art. 28 da Lei n°
9.430/96; Art. 28 da Lei n° 9.430/96; Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada
pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08.
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 30/06/2012:
Art. 20 da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90; Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°
9.065/95; Art. 2° da Lei n° 9.249/95; Art. 1° da Lei n°9.316/96; Art. 28 da Lei
n°9.430/96; Art. 28 da Lei n° 9.430/96; Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação
dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08; Art. 28 da Lei n°9.430/96, com redação
dada pelo art. 39 da Medida Provisória n° 563/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2012 e 30/09/2012:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90; Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°
9.065/95; Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 1° da Lei n°9.316/96; Art. 28 da Lei n°
9.430/96; Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08; Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória n° 563/12; Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da
Lei n° 12.715/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2012:
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
6
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90; Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°
9.065/95; Art. 2° da Lei n° 9.249/95; Art. 1° da Lei n°9.316/96; Art. 28 da Lei n°
9.430/96; Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08; Art. 28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n°
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$41.413,19 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime não cumulativo referente
aos meses do ano-calendário de 2012, e-fls. 45-53:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
28/02/2012
10.618,25

150,00
31/07/2012
44.123,43

150,00
31/08/2012
121.130,28

150,00
30/09/2012
53.753,30

150,00
31/10/2012
177.131,63

150,00
30/11/2012
442.109,09

150,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2012 e 30/11/2012:
Art. 1° da Lei Complementar n° 7/70; art. 4° da Lei n° 10.637/02 Art. 2° da Lei n°
10.637/02; Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09; Art. 1° da Lei n° 10.637/02, com as alterações
introduzidas pelo art. 25 da Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04,
pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da Lei n° 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei n°
11.945/09; Art. 3° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25
da Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n°
10.925/04, pelo art. 3° da Lei n° 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n° 11.196/05, pelo
art. 3° da Lei n°11.307/06, pelo art. 17 da Lei n° 11.488/07, pelo art. 4° da Lei n°
11.787/08, pelo art. 14 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 24 da Lei n° 11.898/09 e pelo
art. 16 da Lei n° 11.945/09.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
7
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$190.752,31 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime não cumulativo
referente aos meses do ano-calendário de 2012, e-fls. 36-44:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À COFINS
Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
28/02/2012
10.618,25

150,00
31/07/2012
44.123,43

150,00
31/08/2012
121.130,28

150,00
30/09/2012
53.753,30

150,00
31/10/2012
177.131,63

150,00
30/11/2012
442.109,09

150,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2012 e 30/11/2012:
Art. 10 da Lei Complementar n°70/1991; art. 50 da Lei n° 10.833/03 Art. 2°, caput,
da Lei n° 10.833/03; Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações
introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 1° da Lei n° 10.833/03, com as
alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n° 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei n°
10.945/09; Art. 3° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21
da Lei n° 10.865/04, pelo art. 5° da Lei n° 10.925/04, pelo art. 21 da Lei
n°11.051/04, pelo art. 43 da Lei n° 11.196/05, pelo art. 40 da Lei n° 11.307/06,
pelo art. 18 da Lei n° 11.488/07, pelo art. 5° da Lei n° 11.787/08, pelos arts. 15 e
36 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 25 da Lei n° 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei
n°11.945/09.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Responsável Solidário
Está registrado no Demonstrativo de Responsáveis Solidários, e-fls. 03:
CPF
073.725.467-02
Nome
SONIA CRISTINA COELHO RODRIGUES
Responsabilidade Tributária
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
8
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Conforme Relatório Fiscal
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei 5.172/66
A partir de 01/01/2000
Art. 124, Inciso I, da Lei no 5.172/66
Está registrado no Relatório Fiscal, e-fls. 54-147:
DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
30. Relativamente à matéria, a Lei n° 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), dispõe o seguinte:
“Art. 121. "Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II- responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.".
(...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
II - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado 31. No intuito de exprimir o entendimento sobre os dispositivos
supracitados, a fiscalização cita, a seguir, algumas Jurisprudências:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS - Nos
termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, as pessoas físicas
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
9
dos diretores, dos gerentes ou dos representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis por débitos tributários resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto social. Este dispositivo legal não autoriza a responsabilização solidária de
uma pessoa jurídica por débitos de outra pessoa jurídica. 1o CC. / 6a Câmara /
ACÓRDÃO 106-15.475 em 26.04.2006. Publicado no DOU em 18/07/2006. (grifos
acrescidos)
RESPONSABILIDADE - CTN, ART. 135 - INFRAÇÃO À LEI - A infração à lei, a que se
refere o art. 135 do CTN, não se resume à mera inadimplência, mas a todo um
conjunto de procedimentos fraudulentos comprovados nos autos, desde a
retirada meramente formal do quadro societário com introdução de interpostas
pessoas, a mudança de endereço para lugar onde nunca veio a funcionar a
empresa, culminando com a utilização das contas-correntes da sociedade para a
movimentação de vultosos recursos, ocultando-os do Fisco e sem o pagamento
dos tributos devidos. 1° Conselho de Contribuintes / 5a. Câmara / ACÓRDÃO 105-
16.986 em 27.05.2008. Publicado no DOU em: 06.03.2009. (grifos acrescidos)
32. A empresa fiscalizada, em seus atos constitutivos, foi constituída sob a forma
de sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada, figurando em
seu quadro social como sócio administrador, na época do fato gerador em
questão, bem como hoje, a Sra.
SONIA CRISTINA COELHO RODRIGUES, CPF 073.725.467-02.
33. Os fatos narrados comprovam que a administradora, Sr. SONIA CRISTINA
COELHO RODRIGUES praticou várias condutas, em nome da fiscalizada, que se
caracterizam como infração de lei. Relembremos resumidamente quais foram
elas:
• Apresentação de declarações com informações falsas;
• Sonegação fiscal;
• Não apresentação de escrituração contábil digital (ECD);
34. Assim sendo, conforme disposto na legislação retro transcrita e no
entendimento jurisprudencial, restou caracterizado o vínculo de responsabilidade,
por ação e omissão, do sócio-gerente.
35. Desta forma, o lançamento do crédito tributário está sendo efetuado na
pessoa jurídica fiscalizada, como contribuinte, e a responsabilidade tributária,
pessoal e solidária, através da lavratura do Termo de Sujeição Passiva Pessoal e
Solidária, [...].
Representação Fiscal para Fins Penais – Processo no 15540.720090/2017-75
Está registrado no Relatório Fiscal, e-fls. 54-147:
36. Ademais, observa-se que o sujeito passivo agiu dolosamente com o objetivo
de suprimir tributo mediante conduta fraudulenta, havendo indícios de crimes
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
10
contra a ordem tributária tipificados nos artigos 1o e 2o da Lei n° 8.137/90, o que
obriga a Representação Fiscal para Fins Penais a ser formalizada em outro
Processo Administrativo, em cumprimento ao disposto no art. 1o do Decreto n°
2.730/98, nos artigos 1o, 3o a 7° da Portaria RFB n° 2.439/10, com as alterações
trazidas pela Portaria RFB n° 3.182/11, no art. 116, incisos VI e XII, da Lei n°
8.112/90 (Regime Jurídico Único) e n o art. 16 da Lei n° 8.137/90.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma da DRJ/POA/RS no 10-60.592, de 02.10.2017, e-fls. 1015-1027:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As preliminares de nulidade devem ser afastadas se o auto de infração possui
todos os requisitos necessários à sua formalização, estabelecidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, e se não forem verificados os casos taxativos
enumerados no art. 59 do mesmo normativo.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Legítima a apuração dos tributos com base nos valores creditados em conta
bancária, na forma do art. 42 da Lei 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A apresentação à administração tributária de declarações com valores “zerados”,
quando há receitas auferidas, é conduta que se subsume à figura típica da
sonegação, justificando a qualificação da multa de ofício.
CONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a legalidade ou
constitucionalidade de atos normativos.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída à sócia-administradora, a qual não
interpôs recurso. A falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer que
fosse a decisão a ser tomada acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano
aos interesses da pessoa jurídica. E, por não ter direitos ou interesses passíveis de
serem afetados pela decisão a ser adotada quanto a esse ponto, não se qualifica
como parte legítima, não podendo pleitear direito alheio em nome próprio. Não
se há, portanto, de conhecer desse pedido.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
11
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, (i)
desconhecer das preliminares de inconstitucionalidade, (ii) desconhecer das
razões apresentadas pela pessoa jurídica fiscalizada contra a responsabilização
solidária da pessoa física da sócia-administradora, (iii) não conhecer do pedido de
diligência, (iv) negar provimento às preliminares de nulidade e, no mérito, (v)
julgar improcedente a impugnação.
Recurso Voluntário - Ventos Alisios Alimentos Ltda.
Notificada em 18.10.2017, e-fl. 1044, a Recorrente/Ventos Alisios Alimentos Ltda.
apresentou o recurso voluntário em 13.11.2017, e-fls. 1047-1078, esclarecendo a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV - DOS ERROS DE INTERPRETAÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO - DA NÃO
CONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E DA NÃO CONSIDERAÇÃO DAS
EXCLUSÕES DOS CASOS DE ISENÇÃO OU DE TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO
A Sra. Fiscal tomou por base para a apuração dos tributos ora em questão, o
resultado operacional liquido encontrada na contabilidade, acrescida da diferença
entre o que ela denominou "saldo de créditos/depósitos não comprovados",
deduzidos da receita da contabilidade, chegando a uma base de cálculo
distorcida, afastada do total das receitas, de vez que, sobretudo, por exemplo, em
relação a apuração da COFINS e do PIS, deixou de considerar, em sua base, a
exclusão dos produtos monofásicos, bem como os isentos. A conclusão lógica:
dentro da diferença (pseudo, na verdade) apontada na autuação, entre o que
seria a movimentação bancária e a receita declarada, estão os casos de isenção ou
de tributação à alíquota zero. Logo, repita-se, há erro na própria essência do Auto,
no que tange à formação de sua base de cálculo; portanto está eivado de
nulidades.
Deve-se citar que, em média, no faturamento anual, há um percentual de 27% de
produtos que enquadram-se nas categorias supracitadas, havendo alguns meses
em que o percentual chega a 34% dos produtos comercializados, ou seja, um alto
índice de exclusões ignoradas, ocasionando, com isso, que a desconsiderar as
exclusões, a Sra. Fiscal encontrou um valor muito além da realidade, inflacionando
aquele entendido corno supostamente devido.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
12
Levando-se em conta o exemplo acima, para que se possa ver o quão errado está
o auto, tanto o valor apontado no auto quanto o valor encontrado, considerando-
se as exclusões acima mencionada, teriam de fazer parte das exclusões quando da
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e isso não foi feito. Frise-se que tal
noção, por cediça e elementar, é de imperiosa e incontornável aplicação. Se, ao
elaborar o auto, pecou e não considerou tais pontos, há vicio no auto. Havendo
vício, o auto é nulo de pleno direito.
No que concerne a incidência do PIS e da COFINS, vale tornar claro que a
Contribuição para financiamento da Seguridade Social — COFINS foi instituída
pelo art.195 da CRFB. Posteriormente, a Lei ordinária n° 9.718/98, entre outras
disposições, ampliou a base de cálculo da COFINS, através de seu art.3°, no qual
equiparou, anti-legis, o faturamento à receita bruta.
Já o PIS — Programa de Integração Social, a seu turno, é previsto pela CRFB em
seu art. 239, que trouxe menção à Lei Complementar n° 7/70, que fala na base
para o recolhimento em seu art. 3°.
Desta forma, ficou constitucionalmente estabelecido que a base de cálculo da
COFINS e do PIS é o faturamento das pessoas jurídicas, deduzido de tudo aquilo
que a legislação faculta, como mencionado no exemplo acima em relação aos
produtos isentos, produtos monofásicos e os tributados à alíquota zero etc.,
tendo, entretanto, o legislador ordinário, em cada caso (PIS e COFINS) trazido
outros conceitos de faturamento tentando amplia-lo para fazer parecer que
faturamento e receita bruta são sinônimos, o que não é o caso. Assim, ao deixar
de considerar as exclusões, a Sra. Fiscal agiu de forma inconstitucional; e, assim,
trouxe à baila um outro vício que maculo o auto ora combatido, o que implica
dizer que este tem de ser considerado nulo, e por conseguinte, arquivado.
V - DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE
Fraude. Crua e nociva palavra tão facilmente invocada pela Sra. Fiscal. Fraude de
quem e para quê? Pergunta que não tem reposta porque a fraude, quem quer
que a alegue, deve ser, primeiramente, provada. E que provas há de tal fraude? O
que seria essa tal fraude?
Fraude significa, na acepção vernacular, qualquer ação ilícita, desonesta, ardilosa
que busca enganar ou ludibriar alguém. Indica, claramente, intenção e ânimo de
causar o mal, não existindo, por exemplo, fraude culposa. Indaga-se, então, que
ação foi perpetrada.
O art. 72 da Lei n° 4.502, de 30.11.1964, definiu a fraude, sob a ótica tributária,
conceituando-a como "toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento".
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
13
A referida Lei definiu, ainda, as figuras da sonegação e conluio tratados como
circunstâncias agravantes na aplicação e graduação das penalidades aplicáveis.
Assim, sonegação "é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal ou das condições pessoais do
contribuinte que pudessem influir nessa obrigação (art. 71)". Já o conluio "é o
ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer
dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72 (art. 73)". É importante observarmos que o
elemento "dolo" é comum nas três figuras jurídicas albergadas pela Lei.
Posteriormente, o Código Tributário Nacional elegeu como casos de revisão do
lançamento de ofício pela autoridade administrativa [art. 149] [...].
O legislador tributário, portanto, também adotou o elemento dolo nos casos
relacionados até mesmo em relação às ações e omissões das autoridades
administrativas. Logo, até aqui, concluímos que a fraude admitida na legislação
tributária brasileira traz implícito o elemento dolo para sua configuração, ou seja,
a vontade deliberada de praticar ato ilícito (ou criminoso) com o intuito de
prejudicar terceiro em benefício próprio.
Além disso, vale lembrar, que é comum que ocorra entre todos os contribuintes
erro no cálculo de algum tributo, principalmente se tratando de IRPJ, CSLL e
PIS/COFINS, sendo notório que o fisco ganha muito com o erro no cálculo do
referido tributo, seja porque o contribuinte recolheu a menor, seja porque o
contribuinte recolheu a maior e desconhece a existência de seu crédito. Verifica-
se então que o mero erro no recolhimento do tributo não caracteriza fraude.
Conclui-se, por conseguinte, que a fraude somente é admitida no Direito
Tributário Brasileiro se configurada a prática ilícita do agente em seu benefício e
prejuízo do Fisco, ou seja, não é toda e qualquer prática, somente as ilícitas
(aquelas viciadas com dolo, falsidade ou má-fé). Em suma, não identificados tais
veículos no ato ou negócio praticado, não há que se falar em fraude à lei
tributária no nosso Direito. E é justamente o caso em tela.
Ao contrário, no caso vertente, há flagrante boa-fé da Defendente e de seus
administradores, que resta claro mediante a própria confissão de dívida acerca de
débitos tributários. Sendo certo afirmar que se ele estivesse agindo de má-fé, não
confessaria débito tributário algum. [...]
Ora, é evidente a intenção de corrigirem-se eventuais erros e fazer-se o correto.
Ninguém, com intenção de fraudar, contrataria uma assessoria contábil e de
planejamento fiscal para corrigir eventuais erros! Carece, assim, de suporte fático
a ilação, tantas vezes repetidas pela Sra. Fiscal, de que existiria fraude!
Porque, de fato, não se trouxe qualquer elemento que comprove a fraude. Erros
administrativos não significam fraude. Não há, no caso concreto, nem mesmo
indícios. Ao contrário: as provas que há são tais que elidem a mera ideia de
fraude. [...]
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
14
Insiste-se, por conseguinte, na questão da falta de provas para se poder falar em
fraude. E que no máximo o fisco poderia tratar de erro no recolhimento do
tributo.
Assim, diante dos fatos ora elencados, há que se notar a INEXISTÊNCIA de fraude,
o que desnatura a imposição de multa de 150%, multa esta que deve ser
cancelada imediatamente, bem como, no mérito, cancelado o auto como um
todo.
VI- MULTA QUALIFICADA
O Auto de infração aplicou a multa de ofício qualificada em 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o "imposto" o que foi mantido pelo acórdão.
Ora ao contrário do errôneo entendimento da turma, em momento algum ficou
comprovado a omissão dolosa da recorrente tendente de impedir o fisco de
conhecer as atividades/ operações da recorrente.
Ainda há que se falar que está recorrente jamais se negou a apresentar a referida
documentação para este ilustre órgão público, quando na verdade ocorrerão
inúmeros desencontros que impossibilitaram a apresentação dos mesmos.
O dolo não pode ser presumido, mas sim provado, logo o lançamento não deve
prosperar, visto que não restou comprovado nos autos o dolo desta recorrente.
[...]
A fiscalização, não buscou a verdade material, não provou que a recorrente agiu
com a intenção de fraudar o Fisco.
Evidente que o Auto de infração presume a existência do elemento subjetivo do
tipo criminal, o dolo, mas por outro lado, não há qualquer prova de que a
recorrente tenha agido desta forma.
Em suma, a fiscalização não provou que a recorrente agiu com a intenção de não
pagar eventual tributo, o que evidenciaria omissão dolosa. Ao contrário, há no
caso presunção sem qualquer prova nesse sentido.
Por fim, deve ser afastada a multa qualificada de 150% sobre o valor do imposto e
arquivada a representação fiscal para fins penais.
Caso não seja o entendimento deste colegiado, requer a redução da multa para
75%.
VII- DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA
Não bastasse as alegações acima aduzidas, deve-se continuar o questionamento
acerca do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o "imposto"
por ofensa ao Princípio Constitucional do Não Confisco. Apesar de inexistir
disposição expressa limitando e condicionando o poder punitivo do Estado na
órbita tributária, consigna a Constituição Federal princípio proibindo o confisco
[...].
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
15
Daí conclui-se que a infração tributária, que pode dar causa somente a penas
pecuniárias, não pode gerar confisco ou perdimento de bens. Em sendo a multa
excessiva, a ponto de ultrapassar o limite do que se espera ser necessário para
desestimular ações ilícitas e punir os infratores, apresenta-se ela, na verdade,
como forma de burla indireta do princípio constitucional de proibição ao confisco.
Este, o confisco, só pode ocorrer nos casos específicos indicados no Ordenamento
Jurídico e somente mediante o devido processo le2al. E assim é que a multa de
valor exorbitante, que afeta sobremaneira o patrimônio do contribuinte, funciona
como um confisco indireto, a transferir vultosas quantias como receita para o
Fisco, sendo, portanto, eminentemente inconstitucional.
O princípio da vedação do confisco tem como escopo preservar a propriedade dos
contribuintes ante a voracidade fiscal do Estado. Se a instituição do tributo pode
vir a ser considerada confiscatória, por não respeitar o mínimo para a existência
digna e produtiva do particular, é evidente que a cobrança de multa em valores
desarrazoados também se subsume à mesma teleologia prevista no princípio cuja
positivação referiu-se apenas aos tributos, e, no caso em tela, uma multa de 150%
em um caso dessa natureza em que, ademais, não há qualquer fraude perpetrada
tem, notoriamente, um caráter confiscatório e que extrapola, inclusive, a
razoabilidade, violando o Princípio de mesmo nome.
A finalidade do princípio da vedação do confisco das multas punitivas também se
faz subjacentes, porquanto estas também podem ser utilizadas pelo Poder Público
como instrumento de sacrifício da própria fonte tributável, donde se conclui que o
referido princípio se lhes aplica.
Na tarefa de dar concreção ao não-confisco, quando da análise de um caso
concreto que envolva multas punitivas, o intérprete dever-se-á valer, ademais, do
princípio da proporcionalidade. O Poder Judiciário, inclusive, há muito vem
reconhecendo a possibilidade de reduzir o valor de multas tidas como
confiscatórias a limites razoáveis, servindo-se, para tanto, do princípio da
individualização da pena, próprio do direito penal!
Retomando, então, os conceitos encetados, no caso da aplicação da penalidade, a
multa tributária, enraizada na obrigação principal, não pode ser utilizada como
técnica para "destruir" a atividade econômica do contribuinte! [...]
O Supremo Tribunal Federal, há muito já admite a extensão do não confisco às
multas, conforme o entendimento do então Ministro Bilac Pinto, proferido no
julgamento do RE 80.093-SP: "Devemos deixar claro, porém, que não apenas os
tributos, mas também as penalidades fiscais, quando excessivas ou confiscatórias,
estão sujeitas ao mesmo tipo de controle jurisdicional". Neste diapasão, também
leciona o Ministro José Augusto Delgado, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
(in Revista Dialética de Direito Tributário n° 80, p. 18): "As penalidades financeiras
decorrentes das relações jurídicas tributárias estão alcançadas pela vedação do
confisco".
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
16
Em julgamento proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
833.106/G04, o ministro Marco Aurélio consolidou e confirmou tal entendimento,
limitando o percentual de multa sobre o valor do tributo. Ao assim decidir, o STF
acabou impondo um limite após o qual as penalidades que o ultrapassem violam
o princípio do não confisco e, portanto, inadmissíveis. E é exatamente o caso em
tela. [...]
Verifica-se que no presente acórdão que a multa foi reduzida para 100% para não
ultrapassar o valor do tributo principal. No presente caso a multa de 150% deve
ser reduzida para 100%. [...]
Note-se que o precedente jurisprudencial se refere multa (de 60%) com relação
ao descumprimento de uma obrigação principal, o que de fato prejudicaria o
Fisco.
Nessa linha, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio da AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N° 551-1, julgou inconstitucional, com eficácia erga
omnes, a fixação de penalidade tributária em montante desproporcional ao
tributo exigido [...]
No caso em tela, a penalidade imposta à DEFENDENTE foi em quanta abusiva,
para não dizer absurda. Tal valor significa grande impacto financeiro para a
empresa, podendo significar o fim do exercício de suas atividades. É certo,
portanto, asseverar que a multa aplicada no Auto de Infração guerreado, pelo
suposto descumprimento de dever instrumental, assume natureza confiscatória,
mormente porque, por exemplo, em urna suposta exigência de IRPJ no valor de
R$ 224.393,22, impõe-se uma muita de R$ 336.589,82! A imposição tributária
total, então, chega a R$ 661.996,02, já incluídos os juros moratórios!
Portanto, ao ser mantida a multa desproporcional percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), como se verifica no caso em tela, eleva-se de forma
exacerbada o valor exigido da recorrente tornando nítido o caráter confiscatório
da multa aplicada.
Ademais, resta indubitável a inconstitucionalidade da exigência da penalidade
tributária em questão, eivando de nulidade o auto e, portanto, o mesmo deve ser
anulado e arquivado.
VIII - DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
Outro ponto que merece ser combatido é a alegação de que há um "grupo
econômico". Houve autuações em diversas sociedades, incluindo-se a
Defendente. Essas sociedades foram tidas corno pertencentes a um grupo único
apenas porque há operações financeiras e de mercado comuns, como, por
exemplo, transações em conjunto e mera aquisição e aproveitamento de espaços.
Equivoca-se a Nobre Fiscal. "Consideram-se coligadas as sociedades quando uma
participa com 10% (dez por cento) ou mais do capital social da outra, sem
controlá-la (Instrução CVM n° 247/96). Assim, vê-se que há flagrante equívoco
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
17
conceitual por parte da Fiscal, eis que não há participação societária coincidente
nas sociedades, isto é, os sócios são distintos, mesmo quando, eventualmente,
haja um sócio comum. [...]
Diante disso, não se pode falar em Grupo econômico como quer fazer crer a
Ilustre representante do Fisco Federal.
IX -AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SE DECLARAR A SOLIDARIEDADE PASSIVA
TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS
Outro equívoco de monta da Augusta Representante do Fisco Federal é a
tentativa de, com base no artigo 135 do CTN, avocar a responsabilidade do sócio,
SÔNIA CRISTINA COELHO RODRIGUES, o que não se pode admitir.
Primo, a responsabilidade solidária a que o indigitado artigo faz menção, só se
verifica nos casos da lista exaustiva do próprio artigo (infração à lei, ao contrato
social ou excesso de poderes); secondo, não há, no caso em tela, qualquer das
hipóteses, ausentes os requisitos, de vez que o mero erro de gestão, por hipótese,
não é fraude; e, Tertio, fraude tem de ser provada como acima estabelecido em
capítulo próprio, não houve-fraude. Assim, havendo meramente atos de gerência
condizente com o negócio, não se pode trazer à baila responsabilidade pessoal do
sócio, até porque, no caso vertente, foi demonstrado que o administrador foi
diligente (contratou, por exemplo, empresa que reputava hígida e competente,
mas que lhe causou prejuízos ao não respeitar o contrato — vide o item sobre a
fraude, acima).
Repudia-se, in totum, a responsabilidade pessoal do sócio em atos fraudulentos
ou contrários à norma que pudessem embasar a declaração de solidariedade.
Logo, não há responsabilidade pessoal do sócio mencionado. Não há qualquer
afronta deliberada à legislação societária ou tributária. E é esse animus dolendi
que é o âmago da possibilidade de declaração de solidariedade, c 'est à dire, a
intenção de fraudar, de agir contrariamente à norma, o que inexistiu no vertente
caso. Percebe-se, pois, que a Medida presente não tem razão de existir. Trata-se,
isto sim, de medida sem lastro legal, e não para querer trazer qualquer solução ou
fim à questão das empresas. Questão, aliás, que não existe. A administração do
sempre foi idônea e há provas documentais fartas disto, juntadas à presente, que
não permitem que de outra maneira se pense. O máximo que se poderia dizer é
que não houve cautela. A lei, porém, não pune a incompetência administrativa, o
que se diz aqui por mera ilustração argumentativa para se ressaltar a ausência
total de dolo.
Não houve abuso de poder de qualquer espécie. Não há por que alegar-se outra
coisa porquanto não há verossimilhança nas alegações do Fisco. [...]
Diante de tudo o que ora foi exposto, não estão presentes os requisitos fáticos e
legais para que se traga à lume a solidariedade do sócio, mesmo que o auto em si
seja mantido.
X - CONCLUSÃO
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
18
O Estado moderno, de fato, tem a arrecadação como fonte básica de
sobrevivência. Dela extrai recursos para fazer face as responsabilidades que
assume em nome da consecução de seu objetivo precípuo: o bem comum.
Destarte, tal poder não pode ser usado fora dos estritos limites legais, ou seja, é
vedado ao Estado usá-lo de forma arbitrária e indevida. Sob pena de ferir-se o
Princípio da Legalidade, conquista do Estado de Direito, dispositivo contemplado
em nossa Carta Magna. [...]
Logo, outro caminho não existe além do arquivamento da peça de autuação ora
guerreada, pela absoluta falta de suporte fático, jurídico e legal do procedimento
fiscal que deu margem à lavratura do Auto em tela.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
XI- DOS PEDIDOS
Ante o exposto, a Recorrente requer seja (am):
a) reformada a decisão, determinando-se o cancelamento in totum do Auto de
Infração alvejado, determinando-se, por conseguinte, a extinção e arquivamento
do Processo Administrativo respectivo;
b) não sendo esse o entendimento desse Ilmo Conselho, roga-se pela manifesta
boa-fé da Defendente e diante da inexistência de fraude, que se cancele a multa
de 150%;
c) cancelada a multa qualificada inconstitucional de 150%, revendo tal percentual;
d) procedida a exclusão de SÔNIA CRISTINA COELHO RODRIGUES, CPF
073.725.467-02, pelas razões acima expostas acerca da inexistência de
solidariedade.
Recurso Voluntário - Sonia Cristina Coelho Rodrigues
Notificada em 18.10.2017, e-fl. 1042, a Recorrente/Sonia Cristina Coelho Rodrigues,
sujeito passivo solidário, apresentou o recurso voluntário em 14.11.2017, e-fls. 1080-1118, o qual
reitera em 16.11.2017, e-fls. 1120-1159, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III DA EXCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO/CERCEIO DE DEFESA
O Recorrente (SÔNIA CRISTINA COELHO RODRIGUES) recebeu em sua casa,
intimação sobre decisão que atribuiu a este, responsabilidade solidária sobre os
débitos tributários da empresa VENTOS ELISIOS ALIMENTOS LTDA.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
19
Ocorre que equivocadamente o agente público incluiu este Recorrente nos
presentes autos, mas somente realizou a intimação em sede recursal suprimindo
uma das fases do processo administrativo, não oportunizando momento para
apresentação de defesa em 1a instancia.
Sendo assim, a recorrida cerceou o direito da Recorrente a ampla defesa devendo
ser declarado nulo o presente Auto de Infração, [...].
IV DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO
Ademais a inclusão do sócio no polo passivo jamais poderia ocorrer pois não foi
comprovado o uso abusivo de poderes ou qualquer conduta dolosa sendo certo
que somente a pessoa jurídica praticou o suposto fato gerador a ela
exclusivamente deve recair o dever de pagar os impostos e multas decorrentes de
seu inadimplemento bem como de formular sua defesa e não o sócio.
A pessoa jurídica tem personalidade própria, contraindo obrigações fiscais pelas
quais responde e às quais materialmente está vinculado seu patrimônio e não o
de seus participantes, salvo circunstâncias especiais que transferem aos seus
representantes a responsabilidade.
Isto significa que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do
contrato social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é
sócio ou administrador não cumprir com suas obrigações tributárias - seus bens
particulares não respondem pela dívida tributária. Trata-se do caso de simples
inadimplência de tributos, e não de sonegação ou infração à lei.
A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, [...]
De toda forma, a corrente majoritária pondera que a desconsideração da pessoa
jurídica deve ser sempre a exceção, não a regra geral. Da mesma forma os bens
dos sócios somente podem ser objetos de execução em caso de prática de
irregularidade pelo sócio ou uso abusivo de seus poderes, o que não sucedeu no
caso em pauta, não podendo, portanto, prosperar a r. decisão recorrida. [...]
IV - DOS ERROS DE INTERPRETAÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO -DA NÃO
CONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS E DA NÃO CONSIDERAÇÃO DAS
EXCLUSÕES DOS CASOS DE ISENÇÃO OU DE TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO
A Sra. Fiscal tomou por base para a apuração dos tributos ora em questão, o
resultado operacional liquido encontrada na contabilidade, acrescida da diferença
entre o que ela denominou "saldo de créditos/depósitos não comprovados",
deduzidos da receita da contabilidade, chegando a uma base de cálculo
distorcida, afastada do total das receitas, de vez que, sobretudo, por exemplo, em
relação a apuração da COFINS e do PIS, deixou de considerar, em sua base, a
exclusão dos produtos monofásicos, bem como os isentos. A conclusão lógica:
dentro da diferença (pseudo, na verdade) apontada na autuação, entre o que
seria a movimentação bancária e a receita declarada, estão os casos de isenção ou
de tributação à alíquota zero. Logo, repita-se, há erro na própria essência do Auto,
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
20
no que tange à formação de sua base de cálculo; portanto está eivado de
nulidades.
Deve-se citar que, em média, no faturamento anual, há um percentual de 27% de
produtos que enquadram-se nas categorias supracitadas, havendo alguns meses
em que o percentual chega a 34% dos produtos comercializados, ou seja, um alto
índice de exclusões ignoradas, ocasionando, com isso, que a desconsiderar as
exclusões, a Sra. Fiscal encontrou um valor muito além da realidade, inflacionando
aquele entendido corno supostamente devido.
Levando-se em conta o exemplo acima, para que se possa ver o quão errado está
o auto, tanto o valor apontado no auto quanto o valor encontrado, considerando-
se as exclusões acima mencionada, teriam de fazer parte das exclusões quando da
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e isso não foi feito. Frise-se que tal
noção, por cediça e elementar, é de imperiosa e incontornável aplicação. Se, ao
elaborar o auto, pecou e não considerou tais pontos, há vicio no auto. Havendo
vício, o auto é nulo de pleno direito.
No que concerne a incidência do PIS e da COFINS, vale tornar claro que a
Contribuição para financiamento da Seguridade Social — COFINS foi instituída
pelo art.195 da CRFB. Posteriormente, a Lei ordinária n° 9.718/98, entre outras
disposições, ampliou a base de cálculo da COFINS, através de seu art.3°, no qual
equiparou, anti-legis, o faturamento à receita bruta.
Já o PIS — Programa de Integração Social, a seu turno, é previsto pela CRFB em
seu art. 239, que trouxe menção à Lei Complementar n° 7/70, que fala na base
para o recolhimento em seu art. 3°.
Desta forma, ficou constitucionalmente estabelecido que a base de cálculo da
COFINS e do PIS é o faturamento das pessoas jurídicas, deduzido de tudo aquilo
que a legislação faculta, como mencionado no exemplo acima em relação aos
produtos isentos, produtos monofásicos e os tributados à alíquota zero etc.,
tendo, entretanto, o legislador ordinário, em cada caso (PIS e COFINS) trazido
outros conceitos de faturamento tentando amplia-lo para fazer parecer que
faturamento e receita bruta são sinônimos, o que não é o caso. Assim, ao deixar
de considerar as exclusões, a Sra. Fiscal agiu de forma inconstitucional; e, assim,
trouxe à baila um outro vício que maculo o auto ora combatido, o que implica
dizer que este tem de ser considerado nulo, e por conseguinte, arquivado.
V - DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE
Fraude. Crua e nociva palavra tão facilmente invocada pela Sra. Fiscal. Fraude de
quem e para quê? Pergunta que não tem reposta porque a fraude, quem quer
que a alegue, deve ser, primeiramente, provada. E que provas há de tal fraude? O
que seria essa tal fraude?
Fraude significa, na acepção vernacular, qualquer ação ilícita, desonesta, ardilosa
que busca enganar ou ludibriar alguém. Indica, claramente, intenção e ânimo de
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
21
causar o mal, não existindo, por exemplo, fraude culposa. Indaga-se, então, que
ação foi perpetrada.
O art. 72 da Lei n° 4.502, de 30.11.1964, definiu a fraude, sob a ótica tributária,
conceituando-a como "toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento".
A referida Lei definiu, ainda, as figuras da sonegação e conluio tratados como
circunstâncias agravantes na aplicação e graduação das penalidades aplicáveis.
Assim, sonegação "é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal ou das condições pessoais do
contribuinte que pudessem influir nessa obrigação (art. 71)". Já o conluio "é o
ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer
dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72 (art. 73)". É importante observarmos que o
elemento "dolo" é comum nas três figuras jurídicas albergadas pela Lei.
Posteriormente, o Código Tributário Nacional elegeu como casos de revisão do
lançamento de ofício pela autoridade administrativa [art. 149] [...].
O legislador tributário, portanto, também adotou o elemento dolo nos casos
relacionados até mesmo em relação às ações e omissões das autoridades
administrativas. Logo, até aqui, concluímos que a fraude admitida na legislação
tributária brasileira traz implícito o elemento dolo para sua configuração, ou seja,
a vontade deliberada de praticar ato ilícito (ou criminoso) com o intuito de
prejudicar terceiro em benefício próprio.
Além disso, vale lembrar, que é comum que ocorra entre todos os contribuintes
erro no cálculo de algum tributo, principalmente se tratando de IRPJ, CSLL e
PIS/COFINS, sendo notório que o fisco ganha muito com o erro no cálculo do
referido tributo, seja porque o contribuinte recolheu a menor, seja porque o
contribuinte recolheu a maior e desconhece a existência de seu crédito. Verifica-
se então que o mero erro no recolhimento do tributo não caracteriza fraude.
Conclui-se, por conseguinte, que a fraude somente é admitida no Direito
Tributário Brasileiro se configurada a prática ilícita do agente em seu benefício e
prejuízo do Fisco, ou seja, não é toda e qualquer prática, somente as ilícitas
(aquelas viciadas com dolo, falsidade ou má-fé). Em suma, não identificados tais
veículos no ato ou negócio praticado, não há que se falar em fraude à lei
tributária no nosso Direito. E é justamente o caso em tela.
Ao contrário, no caso vertente, há flagrante boa-fé da Defendente e de seus
administradores, que resta claro mediante a própria confissão de dívida acerca de
débitos tributários. Sendo certo afirmar que se ele estivesse agindo de má-fé, não
confessaria débito tributário algum. [...]
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
22
Ora, é evidente a intenção de corrigirem-se eventuais erros e fazer-se o correto.
Ninguém, com intenção de fraudar, contrataria uma assessoria contábil e de
planejamento fiscal para corrigir eventuais erros! Carece, assim, de suporte fático
a ilação, tantas vezes repetidas pela Sra. Fiscal, de que existiria fraude!
Porque, de fato, não se trouxe qualquer elemento que comprove a fraude. Erros
administrativos não significam fraude. Não há, no caso concreto, nem mesmo
indícios. Ao contrário: as provas que há são tais que elidem a mera ideia de
fraude. [...]
Insiste-se, por conseguinte, na questão da falta de provas para se poder falar em
fraude. E que no máximo o fisco poderia tratar de erro no recolhimento do
tributo.
Assim, diante dos fatos ora elencados, há que se notar a INEXISTÊNCIA de fraude,
o que desnatura a imposição de multa de 150%, multa esta que deve ser
cancelada imediatamente, bem como, no mérito, cancelado o auto como um
todo.
VI- MULTA QUALIFICADA
O Auto de infração aplicou a multa de ofício qualificada em 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o "imposto" o que foi mantido pelo acórdão.
Ora ao contrário do errôneo entendimento da turma, em momento algum ficou
comprovado a omissão dolosa da recorrente tendente de impedir o fisco de
conhecer as atividades/ operações da recorrente.
Ainda há que se falar que está recorrente jamais se negou a apresentar a referida
documentação para este ilustre órgão público, quando na verdade ocorrerão
inúmeros desencontros que impossibilitaram a apresentação dos mesmos.
O dolo não pode ser presumido, mas sim provado, logo o lançamento não deve
prosperar, visto que não restou comprovado nos autos o dolo desta recorrente.
[...]
A fiscalização, não buscou a verdade material, não provou que a recorrente agiu
com a intenção de fraudar o Fisco.
Evidente que o Auto de infração presume a existência do elemento subjetivo do
tipo criminal, o dolo, mas por outro lado, não há qualquer prova de que a
recorrente tenha agido desta forma.
Em suma, a fiscalização não provou que a recorrente agiu com a intenção de não
pagar eventual tributo, o que evidenciaria omissão dolosa. Ao contrário, há no
caso presunção sem qualquer prova nesse sentido.
Por fim, deve ser afastada a multa qualificada de 150% sobre o valor do imposto e
arquivada a representação fiscal para fins penais.
Caso não seja o entendimento deste colegiado, requer a redução da multa para
75%.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
23
VII - DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA
Não bastasse as alegações acima aduzidas, deve-se continuar o questionamento
acerca do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o "imposto"
por ofensa ao Princípio Constitucional do Não Confisco. Apesar de inexistir
disposição expressa limitando e condicionando o poder punitivo do Estado na
órbita tributária, consigna a Constituição Federal princípio proibindo o confisco
[...].
Daí conclui-se que a infração tributária, que pode dar causa somente a penas
pecuniárias, não pode gerar confisco ou perdimento de bens. Em sendo a multa
excessiva, a ponto de ultrapassar o limite do que se espera ser necessário para
desestimular ações ilícitas e punir os infratores, apresenta-se ela, na verdade,
como forma de burla indireta do princípio constitucional de proibição ao confisco.
Este, o confisco, só pode ocorrer nos casos específicos indicados no Ordenamento
Jurídico e somente mediante o devido processo le2al. E assim é que a multa de
valor exorbitante, que afeta sobremaneira o patrimônio do contribuinte, funciona
como um confisco indireto, a transferir vultosas quantias como receita para o
Fisco, sendo, portanto, eminentemente inconstitucional.
O princípio da vedação do confisco tem como escopo preservar a propriedade dos
contribuintes ante a voracidade fiscal do Estado. Se a instituição do tributo pode
vir a ser considerada confiscatória, por não respeitar o mínimo para a existência
digna e produtiva do particular, é evidente que a cobrança de multa em valores
desarrazoados também se subsume à mesma teleologia prevista no princípio cuja
positivação referiu-se apenas aos tributos, e, no caso em tela, uma multa de 150%
em um caso dessa natureza em que, ademais, não há qualquer fraude perpetrada
tem, notoriamente, um caráter confiscatório e que extrapola, inclusive, a
razoabilidade, violando o Princípio de mesmo nome.
A finalidade do princípio da vedação do confisco das multas punitivas também se
faz subjacentes, porquanto estas também podem ser utilizadas pelo Poder Público
como instrumento de sacrifício da própria fonte tributável, donde se conclui que o
referido princípio se lhes aplica.
Na tarefa de dar concreção ao não-confisco, quando da análise de um caso
concreto que envolva multas punitivas, o intérprete dever-se-á valer, ademais, do
princípio da proporcionalidade. O Poder Judiciário, inclusive, há muito vem
reconhecendo a possibilidade de reduzir o valor de multas tidas como
confiscatórias a limites razoáveis, servindo-se, para tanto, do princípio da
individualização da pena, próprio do direito penal!
Retomando, então, os conceitos encetados, no caso da aplicação da penalidade, a
multa tributária, enraizada na obrigação principal, não pode ser utilizada como
técnica para "destruir" a atividade econômica do contribuinte! [...]
O Supremo Tribunal Federal, há muito já admite a extensão do não confisco às
multas, conforme o entendimento do então Ministro Bilac Pinto, proferido no
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
24
julgamento do RE 80.093-SP: "Devemos deixar claro, porém, que não apenas os
tributos, mas também as penalidades fiscais, quando excessivas ou confiscatórias,
estão sujeitas ao mesmo tipo de controle jurisdicional". Neste diapasão, também
leciona o Ministro José Augusto Delgado, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
(in Revista Dialética de Direito Tributário n° 80, p. 18): "As penalidades financeiras
decorrentes das relações jurídicas tributárias estão alcançadas pela vedação do
confisco".
Em julgamento proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
833.106/G04, o ministro Marco Aurélio consolidou e confirmou tal entendimento,
limitando o percentual de multa sobre o valor do tributo. Ao assim decidir, o STF
acabou impondo um limite após o qual as penalidades que o ultrapassem violam
o princípio do não confisco e, portanto, inadmissíveis. E é exatamente o caso em
tela. [...]
Verifica-se que no presente acórdão que a multa foi reduzida para 100% para não
ultrapassar o valor do tributo principal. No presente caso a multa de 150% deve
ser reduzida para 100%. [...]
Note-se que o precedente jurisprudencial se refere multa (de 60%) com relação
ao descumprimento de uma obrigação principal, o que de fato prejudicaria o
Fisco.
Nessa linha, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio da AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N° 551-1, julgou inconstitucional, com eficácia erga
omnes, a fixação de penalidade tributária em montante desproporcional ao
tributo exigido [...]
No caso em tela, a penalidade imposta à DEFENDENTE foi em quanta abusiva,
para não dizer absurda. Tal valor significa grande impacto financeiro para a
empresa, podendo significar o fim do exercício de suas atividades. É certo,
portanto, asseverar que a multa aplicada no Auto de Infração guerreado, pelo
suposto descumprimento de dever instrumental, assume natureza confiscatória,
mormente porque, por exemplo, em urna suposta exigência de IRPJ no valor de
R$ 224.393,22, impõe-se uma muita de R$ 336.589,82! A imposição tributária
total, então, chega a R$ 661.996,02, já incluídos os juros moratórios!
Portanto, ao ser mantida a multa desproporcional percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), como se verifica no caso em tela, eleva-se de forma
exacerbada o valor exigido da recorrente tornando nítido o caráter confiscatório
da multa aplicada.
Ademais, resta indubitável a inconstitucionalidade da exigência da penalidade
tributária em questão, eivando de nulidade o auto e, portanto, o mesmo deve ser
anulado e arquivado.
VIII - DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
25
Outro ponto que merece ser combatido é a alegação de que há um "grupo
econômico". Houve autuações em diversas sociedades, incluindo-se a
Defendente. Essas sociedades foram tidas corno pertencentes a um grupo único
apenas porque há operações financeiras e de mercado comuns, como, por
exemplo, transações em conjunto e mera aquisição e aproveitamento de espaços.
Equivoca-se a Nobre Fiscal. "Consideram-se coligadas as sociedades quando uma
participa com 10% (dez por cento) ou mais do capital social da outra, sem
controlá-la (Instrução CVM n° 247/96). Assim, vê-se que há flagrante equívoco
conceitual por parte da Fiscal, eis que não há participação societária coincidente
nas sociedades, isto é, os sócios são distintos, mesmo quando, eventualmente,
haja um sócio comum. [...]
Diante disso, não se pode falar em Grupo econômico como quer fazer crer a
Ilustre representante do Fisco Federal.
IX -AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SE DECLARAR A SOLIDARIEDADE PASSIVA
TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS
Outro equívoco de monta da Augusta Representante do Fisco Federal é a
tentativa de, com base no artigo 135 do CTN, avocar a responsabilidade do sócio,
SÔNIA CRISTINA COELHO RODRIGUES, o que não se pode admitir.
Primo, a responsabilidade solidária a que o indigitado artigo faz menção, só se
verifica nos casos da lista exaustiva do próprio artigo (infração à lei, ao contrato
social ou excesso de poderes); secondo, não há, no caso em tela, qualquer das
hipóteses, ausentes os requisitos, de vez que o mero erro de gestão, por hipótese,
não é fraude; e, Tertio, fraude tem de ser provada como acima estabelecido em
capítulo próprio, não houve-fraude. Assim, havendo meramente atos de gerência
condizente com o negócio, não se pode trazer à baila responsabilidade pessoal do
sócio, até porque, no caso vertente, foi demonstrado que o administrador foi
diligente (contratou, por exemplo, empresa que reputava hígida e competente,
mas que lhe causou prejuízos ao não respeitar o contrato — vide o item sobre a
fraude, acima).
Repudia-se, in totum, a responsabilidade pessoal do sócio em atos fraudulentos
ou contrários à norma que pudessem embasar a declaração de solidariedade.
Logo, não há responsabilidade pessoal do sócio mencionado. Não há qualquer
afronta deliberada à legislação societária ou tributária. E é esse animus dolendi
que é o âmago da possibilidade de declaração de solidariedade, c 'est à dire, a
intenção de fraudar, de agir contrariamente à norma, o que inexistiu no vertente
caso. Percebe-se, pois, que a Medida presente não tem razão de existir. Trata-se,
isto sim, de medida sem lastro legal, e não para querer trazer qualquer solução ou
fim à questão das empresas. Questão, aliás, que não existe. A administração do
sempre foi idônea e há provas documentais fartas disto, juntadas à presente, que
não permitem que de outra maneira se pense. O máximo que se poderia dizer é
que não houve cautela. A lei, porém, não pune a incompetência administrativa, o
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
26
que se diz aqui por mera ilustração argumentativa para se ressaltar a ausência
total de dolo.
Não houve abuso de poder de qualquer espécie. Não há por que alegar-se outra
coisa porquanto não há verossimilhança nas alegações do Fisco. [...]
Diante de tudo o que ora foi exposto, não estão presentes os requisitos fáticos e
legais para que se traga à lume a solidariedade do sócio, mesmo que o auto em si
seja mantido.
X - CONCLUSÃO
O Estado moderno, de fato, tem a arrecadação como fonte básica de
sobrevivência. Dela extrai recursos para fazer face as responsabilidades que
assume em nome da consecução de seu objetivo precípuo: o bem comum.
Destarte, tal poder não pode ser usado fora dos estritos limites legais, ou seja, é
vedado ao Estado usá-lo de forma arbitrária e indevida. Sob pena de ferir-se o
Princípio da Legalidade, conquista do Estado de Direito, dispositivo contemplado
em nossa Carta Magna. [...]
Logo, outro caminho não existe além do arquivamento da peça de autuação ora
guerreada, pela absoluta falta de suporte fático, jurídico e legal do procedimento
fiscal que deu margem à lavratura do Auto em tela.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
XI- DOS PEDIDOS
Ante o exposto, a Recorrente requer seja (am):
a) reformada a decisão, determinando-se o cancelamento in totum do Auto de
Infração alvejado, determinando-se, por conseguinte, a extinção e arquivamento
do Processo Administrativo respectivo;
b) não sendo esse o entendimento desse Ilmo. Conselho, roga-se pela manifesta
boa-fé da Defendente e diante da inexistência de fraude, que se cancele a multa
de 150%;
c) cancelada a multa qualificada inconstitucional de 150%, revendo tal percentual;
d) procedida a exclusão de SÔNIA CRISTINA COELHO RODRIGUES, CPF
073.725.467-02, pelas razões acima expostas acerca da inexistência de
solidariedade.
Em 25.10.2021, a Recorrente/Ventos Alisios Alimentos Ltda. apresenta petição,
1163-1169, com esclarecimentos sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
27
O pedido de recuperação judicial foi proposto em 11 de setembro de 2018,
autuado sob o número 0023834-67.2018.8.19.0011, em trâmite na 3a vara cível
da comarca de Cabo Frio – RJ.
Tal pedido se fez de suma importância, propiciando assim a preservação da
função social da empresa e manutenção da atividade empresarial.
O princípio da preservação da empresa tem sua origem no princípio da garantia
do desenvolvimento nacional, previsto nos artigos 3o, II, 23, X, 170, VII e VIII, 174,
caput e § 1o, e 192 da Constituição Federal.
A doutrina e jurisprudência dominante entendem que o princípio da preservação
da empresa protege o núcleo da atividade econômica e, portanto, da fonte
produtora de serviços ou mercadorias, da sociedade empresária, refletindo
diretamente em seu objeto social e direcionando-a, sempre, na busca do lucro.
Assim, o direito dos credores deve aliar-se ao objetivo de reerguimento e
manutenção da sociedade empresarial, sendo esse propósito concretizado por
meio do princípio da preservação da empresa.
Após a análise judicial, bem como a constatação de todos os requisitos
necessários ao deferimento do pleito estavam presentes, o juízo da 3a vara cível
de Cabo Frio, deferiu o requerimento de Recuperação judicial [...].
Neste sentir, tendo em vista o deferimento do pedido de Recuperação Judicial,
em especial no inciso IV da parte dispositiva da decisão que determina “A
suspensão de todas as ações e execuções contra as requerentes, na forma do art.
6o da LRF e mais as exceções previstas no art. 49, §§ 3' e 4' da LRF”, torna-se
necessário o cumprimento da citada decisão, devendo, portanto, ser adotada
todas as medidas necessária pelo presente órgão, afim de obstar prosseguimento
de qualquer pretensão que vise satisfazer créditos decorrentes do processo
administrativo em epígrafe.
Vale ressaltar que toda decisão que defere o processamento da recuperação
judicial ou decreta a falência, por disposição legal reflete diretamente na
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, naquelas em que envolve
credores particulares, bem como aquelas que declaram a solidariedade dos
sócios, relativos a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à
falência; consoante o artigo 6o, II, da lei 11.101/20051.
Ademais merece atenção especial ao artigo 6o, inciso III, da lei 11.101/2005, que
estabelece a vedação de medidas coercitivas, sobre o bem do devedor, seja na
esfera judicial ou até mesmo na esfera administrativa (créditos oriundos de
processos administrativos que doravante possam originar execuções fiscais).
Sendo assim, e por todo o exposto, requer a suspensão da exigibilidade de
eventuais créditos que porventura possam motivar a expedição da competente
CDA, levando a execução fiscal, uma vez que a decisão que defere o
processamento da recuperação judicial em seu artigo 6o, incisos I, II e III, da Lei
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
28
11.101/2005, não deixa dúvidas quanto à necessidade da suspensão ora
requerida.
Em 04.08.2022, a Recorrente/Ventos Alisios Alimentos Ltda. apresenta petição,
1171-1173, com esclarecimentos sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Em 03 de novembro de 2021, a Requerente juntou petição pendente até o
presente momento de análise, informando sobre o deferimento do pedido de
recuperação judicial de diversas empresas, dentre elas, a empresa ora
Requerente.
Ocorre que, como acima mencionado, a mesma não foi analisada pelo órgão,
motivo pelo qual se faz necessário novo peticionamento requerendo que a
petição de fls. 1164 e seguintes sejam analisadas, bem como imperioso se faz
destacar que houve o correto recolhimento dos impostos devidos pela
Requerente através das outras empresas compreendidas pelo convívio familiar,
que realizou operações financeiras, pagamentos e transferências entre as demais
empresas do convívio familiar.
Uma vez, sendo mantida a multa atribuída ao processo administrativo em
epígrafe, haverá a dupla cobrança para pagamento de impostos, que repisa-se, já
foram recolhidos e pagos, conforme demonstrado ao longo do processo
administrativo em epígrafe, logo, tem-se a bitributação na cobrança de impostos,
sendo assim a Requerente lesadas de todas as formas em seus direitos.
Sendo assim, e por todo o exposto, requer a disponibilização de data junto ao
CARF, para que a Requerente sustentar oralmente os fatos apresentados e
pendentes de análise, bem como que seja suspensa a exigibilidade de eventuais
créditos que porventura possam motivar a expedição da competente CDA,
levando a execução fiscal, uma vez que a decisão que defere o processamento da
recuperação judicial em seu artigo 6o, incisos I, II e III, da Lei 11.101/2005, não
deixa dúvidas quanto à necessidade da suspensão ora requerida.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
29
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, prevê:
Art. 131. [...].
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção, relatará a representação,
assegurará a cada um dos interessados a realização de sustentação oral por
quinze minutos, facultará a palavra aos demais membros do colegiado para
manifestação e, encerrado o debate, terá início a votação.
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Delimitação da Lide
Inicialmente tem cabimento estabelecer os limites da lide, sendo vedada a inovação
depois de estabilizada (art. 141 e art. 492 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de
Processo Civil).
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Recorrente/Sonia Cristina Coelho Rodrigues, sujeito passivo solidário e na
qualidade de responsável, não apresentou impugnação em nome próprio, e assim, não instaurou a
fase litigiosa no procedimento. Por esta razão o recurso voluntário apresentado pela
Recorrente/Sonia Cristina Coelho Rodrigues não pode ser conhecido.
A Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil, determina:
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
30
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir
como assistente litisconsorcial.
“A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do
sócio". Assim, a “substituição processual depende de expressa previsão legal, e não há lei que
autorize a sociedade a interpor recurso contra a decisão que, na execução contra ela ajuizada,
inclua no polo passivo os respectivos sócios” (Recurso Especial Repetitivo no 1347627/SP - Tema
649).
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
A pessoa jurídica na qualidade de contribuinte não pode pleitear, em nome próprio,
o direito que é alheio do sujeito passivo solidário na qualidade de responsável pela obrigação
tributária por falta de previsão legal.
A Recorrente/Ventos Alisios Alimentos Ltda., na qualidade de contribuinte,
apresentou recurso voluntário em relação ao tema da sujeição passiva solidária atinente à socia
administradora Sonia Cristina Coelho Rodrigues na qualidade de responsável pela obrigação
tributária. Ocorre que a sociedade empresária não tem legitimidade para interpor recurso
voluntário em nome de sócio administrador por inexistir autorização expressa no ordenamento
jurídico para pleitear em nome próprio direito que é alheio. Por esta razão o recurso voluntário
apresentado pela Recorrente/Ventos Alisios Alimentos Ltda. não pode ser conhecido em relação a
alegações pertinentes à sujeição passiva solidária de Sonia Cristina Coelho Rodrigues. Ainda, na
decisão de primeira instância a impugnação apresentada peal Recorrente/Ventos Alisios
Alimentos Ltda. não foi conhecida em relação aos argumentos e do pedido trazidos pela acerca da
responsabilidade tributária atribuída à Sra. Sônia Coelho Rodrigues de modo que em relação a esta
matéria o litígio não foi instaurado.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/POA/RS no 10-60.592, de 02.10.2017, e-fls.
1015-1027, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
31
Da responsabilidade solidária
A fiscalizada – VENTOS ALÍSIOS ALIMENTOS LTDA. – contesta a atribuição de
responsabilidade solidária à sócia-administradora Sônia Cristina Coelho Rodrigues.
A pessoa jurídica autuada, contudo, é parte ilegítima para promover tal
questionamento, tendo em vista que somente a pessoa física da sócia é que
apresenta direitos ou interesses passíveis de serem afetados pela decisão a ser
adotada quanto a essa matéria.
Ao requerer a exclusão da responsabilidade tributária atribuída à pessoa física da
sócia, a VENTOS ALÍSIOS pleiteia direito alheio em nome próprio, o que somente
seria admissível em caráter excepcional, mediante expressa autorização legal, que
inexiste no caso concreto.
Esse entendimento é pacífico nas instâncias administrativas, a exemplo das
decisões seguintes, proferidas pelo CARF em 2009 e 2017, respectivamente:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. A pessoa jurídica, apontada no lançamento
na qualidade de contribuinte, não possui interesse de agir nem legitimidade de
parte para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a
pessoas físicas, as quais não interpuseram recurso voluntário. A falta de interesse
de agir se evidencia porque, qualquer que fosse a decisão a ser tomada acerca
dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano aos interesses da pessoa jurídica. E,
por não ter direitos ou interesses passíveis de serem afetados pela decisão a ser
adotada quanto a esse ponto, não se qualifica como parte legítima, não podendo
pleitear direito alheio em nome próprio. Não se há, portanto, de conhecer desse
pedido. (Acórdão 1301-00.067, 3a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, de
13/05/2009)
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a diversas pessoas físicas
e jurídicas, as quais não interpuseram impugnação nem recurso voluntário
válidos. A falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer que fosse a
decisão a ser tomada acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano aos
interesses da pessoa jurídica. E, por não ter direitos ou interesses passíveis de
serem afetados pela decisão a ser adotada quanto a esse ponto, não se qualifica
como parte legítima, não podendo pleitear direito alheio em nome próprio. Não
se há, portanto, de conhecer desse pedido. (Acórdão 1301-002.179, de
24/01/2017).
Assim, deixo de conhecer dos argumentos e do pedido trazidos pela impugnante
acerca da responsabilidade tributária atribuída a Sônia Rodrigues e registro a não
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
32
interposição de recurso por parte daquela que teria interesse de agir e seria parte
legítima.
De toda a forma, ainda que assim não o fosse, cumpre salientar que os elementos
juntados aos autos pela fiscalização certificam (i) o cometimento de atos que
configuram inequivocamente infração à lei, conforme verificado no tópico
anterior, e (ii) o fato de que Sônia Rodriguez exercia a função de administradora
da pessoa jurídica fiscalizada na época da ocorrência dos fatos que foram objeto
da exigência fiscal, o que aliás em momento algum é negado pela impugnante.
Verificados, portanto, os requisitos normativos previstos no referido art. 135, III,
do CTN, configura-se acertada a responsabilização pessoal atribuída pela
autoridade fazendária.
O Acórdão da 1a Turma da DRJ/POA/RS no 10-60.592, de 02.10.2017, e-fls. 1015-
1027, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Por conseguinte, o recurso voluntário apresentado pela Recorrente/Sonia Cristina
Coelho Rodrigues não pode ser conhecido no todo e o recurso voluntário apresentado pela
Recorrente/Ventos Alisios Alimentos Ltda. não pode ser conhecido em relação a alegações
pertinentes à sujeição passiva solidária imputada à Sra. Sonia Cristina Coelho Rodrigues.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do recurso voluntário apresentado Recorrente/Ventos Alisios
Alimentos Ltda., na qualidade de contribuinte em relação às demais matérias no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
33
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
34
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/POA/RS no 10-60.592, de 02.10.2017, e-fls.
1015-1027, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Das preliminares de nulidade
De plano, cumpre registrar que a formalização dos lançamentos de ofício foi
realizada com estrita observância ao disposto no art. 10 da norma matriz
reguladora do Processo Administrativo Fiscal (PAF), o Decreto no 70.235/1972,
que transcrevo a seguir:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Os autos de infração de fls. 02/52, complementados pelo relatório fiscal de fls.
54/68, foram lavrados pela autoridade tributária competente – Auditor-Fiscal da
Receita Federal – e apresentam descrição minuciosa dos fatos que foram objeto
da autuação, identificando com clareza (i) o sujeito passivo da obrigação
tributária, (ii) a disposição legal infringida e (iii) a penalidade aplicável.
Ademais, a exigência foi devidamente cientificada à fiscalizada, com a regular
abertura de prazo para impugnação.
Assim sendo, e de vez que não se encontram presentes na autuação quaisquer
das situações listadas junto ao art. 59 do Decreto no 70.235/1972 que cuida das
hipóteses de nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, voto por
afastar as preliminares de nulidade.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/POA/RS no 10-60.592, de 02.10.2017,
e-fls. 1015-1027, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
35
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto-Lei no 1.598, de 29 de dezembro de 1977, determina:
Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art.
11), dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária
(art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do
exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam
ser computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
36
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores [...].
Art. 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais. [...]
Art. 11 - Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica.
§ 1o - A escrituração do contribuinte, cujas atividades compreendam a venda de
bens ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as despesas operacionais e os
demais resultados operacionais.
§ 2o - Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de
bens ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica. [...]
Art. 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
§ 1o - A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
37
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, ordena:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. [...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
A Lei no 10.883, de 29 de dezembro de 2003, determina:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil. [...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 29:
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os cotitulares. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 30:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
38
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu o Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 601314/SP, Tema 225, com trânsito em julgado em 11.10.2016 (art. 99 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
39
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
Constatada a disparidade de depósitos bancários com origem não comprovada, a
pessoa jurídica é intimada a demonstrar a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito. Os valores, em relação aos quais não foram evidenciadas as origens, presumem receitas
omitidas, o que dispensa a autoridade administrativa de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Trata-se de ônus da Recorrente
de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas
operações referentes aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira. Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes e a titularidade pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais. Havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelo órgão fiscal
tributário não constitui quebra do sigilo bancário, mas de mera transferência de dados protegidos
pelo sigilo bancário às autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal.
Está registrado no Relatório Fiscal, e-fls. 54-147, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023):
DAS INFRAÇÕES APURADAS INFRAÇÃO 001 OMISSÃO DE RECEITA POR
PRESUNÇÃO LEGAL DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Uma vez intimado a comprovar a origem dos depósitos/créditos efetuados em
contas mantidas junto às instituições financeiras pelo montante de R$
12.169.444,69 e a subsequente falta de contabilização de parte desta receita em
sua ECD, restou caracterizada a omissão de receitas pelo montante excedente às
receitas de venda contabilizadas de acordo com o estatuído no art. 42 da Lei
9.430/96 (caput e parágrafos).
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
40
Desta forma, para efeito de cálculo da omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada, foram utilizados os valores consolidados
mensalmente dos depósitos/créditos efetuados nas contas-correntes do
contribuinte fiscalizado, cuja origem dos recursos não foi comprovada com
documentação hábil e idônea e não se encontram demonstrado em sua
contabilidade, conforme demonstrado na Tabela I, transcrita na página a seguir.
Destaque-se que todos os valores identificados pela fiscalização, através das
cópias dos extratos bancários, como sendo valores referentes a estornos, resgates
de aplicações financeiras, cheques devolvidos e transferências entre contas de
mesma titularidade foram desconsiderados, desde que houvesse coincidência de
valores e datas.
TABELA I

PERÍODO APURAÇÃO
CRÉDITOS/DEPÓSITOS
RECEITA DE VENDAS
OMISSÃO DE RECEITAS
ANO-CALENDÁRIO 2012
A
B
A - B
Janeiro
1.190.121,79
1.262.496,23
0,00
Fevereiro
1.092.724,11
1.082.105,86
10.618,25
Março
1.031.559,17
1.163.283,08
0,00
Abril
998.068,21
1.043.490,19
0,00
Maio
951.197,71
1.018.889,09
0,00
Junho
902.162,81
1.033.965,44
0,00
Julho
1.011.808,41
967.684,98
44.123,43
Agosto
1.009.074,88
887.944,60
121.130,28
Setembro
902.069,21
848.315,91
53.753,30
Outubro
1.071.333,78
894.202,15
177.131,63
Novembro
950.041,15
507.932,06
442.109,09
Dezembro
1.059.283,46
1.223.486,55
0,00
Total
12.169.444,69
11.933.796,14
848.865,98

INFRAÇÃO 002 RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
Esta infração trata do Resultado Operacional, reproduzido na Tabela II abaixo,
constante em sua Escrituração Geral – Livro No 4 entregue através do SPED em
10/02/2016 com identificação do arquivo (HASH) [...]:
TABELA II

PERÍODO APURAÇÃO
Resultado no Período de Apuração
ANO-CALENDÁRIO 2012
A
1o Trimestre
52.618,28
2o Trimestre
46.445,18
3o Trimestre
40.559,19
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
41
4o Trimestre
38.898,90
Total
178.521,55

INFRAÇÃO 003 INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO – PIS
Neste caso, como a DACON foi entregue no curso do procedimento fiscal, não foi
efetuada nem a declaração nem o recolhimento do PIS apurado com o
faturamento de R$ 12.126.286,00.
Assim sendo, inexistindo a contrapartida em DCTF do valor de R$ 57.288,25,
apurado a título de PIS a pagar, e nem o seu respectivo pagamento, uma vez que
a DACON possui o caráter meramente informativo, faz-se necessário o
lançamento de ofício para constituição do crédito tributário do referido tributo,
conforme demonstrado na Tabela III abaixo:
TABELA III

PERÍODO APURAÇÃO
PIS APURADO
DACON (FICHA 15B –
LINHA 08)
CRÉDITOS DESCONTADOS
(FICHA 15B – LINHA 09)
PIS/PASEP Devido no MÊS
(FICHA 15B
Ano- – Linha 17)
ANO-CALENDÁRIO 2012

Janeiro
11.001,09
5.887,97
5113,12
Fevereiro
12.324,85
7.081,96
5.242,89
Março
13.191,06
8.452,91
4.738,15
Abril
11.280,67
6.672,75
4.607,92
Maio
11.137,15
6.607,56
4.529,59
Junho
11.164,26
6.659,55
4.504,71
Julho
11.536,13
6.876,36
4.659,77
Agosto
12.320,80
.7607,75
4.713,05
Setembro
11.907,31
7.425,77
4.481,54
Outubro
13.037,76
8.338,90
4.698,86
Novembro
12.507,48
8.025,89
4.481,59
Dezembro
14.077,34
8.560,28
5.517,06
Total
145.485,90
88.197,65
57.288,25

INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO – COFINS
Da mesma forma que na infração 003, torna-se necessário o lançamento de ofício
para constituição do crédito tributário da COFINS no valor de R$ 263.872,96,
conforme demonstrado na Tabela IV transcrita na página seguinte:
TABELA IV

PERÍODO APURAÇÃO
COFINS APURADO
DACON (FICHA 25B –
CRÉDITOS DESCONTADOS
(FICHA 25B – LINHA 09)
COFINS Devido no MÊS
(FICHA 25B
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
42
LINHA 08)
Ano- – Linha 17)
ANO-CALENDÁRIO 2012

Janeiro
50.671,70
27.120,38
23.551,32
Fevereiro
56.769,02
32.619,95
24.149,07
Março
60.758,84
38.934,64
21.824,20
Abril
51.959,43
30.735,11
21.224,32
Maio
51.298,38
30.434,86
20.863,52
Junho
51.423,28
30.674,31
20.748,97
Julho
53.136,13
31.672,94
21.463,19
Agosto
56.750,37
35.041,77
21.708,60
Setembro
54.845,81
34.203,56
20.642,25
Outubro
60.052,69
38.409,49
21.643,20
Novembro
57.610,19
36.967,77
20.642,42
Dezembro
64.841,09
39.429,19
25.411,90
Total
670.116,93
406.243,97
263.872,96

[...]

DAS DEDUÇÕES
27. No cálculo dos impostos e contribuições devidos foram consideradas as
deduções referentes aos valores Declarados em DCTF, conforme demonstrativos
abaixo:
DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF

DCTF
IRPJ ESTIMATIVA
CSLL ESTIMATIVA
Janeiro/2012

Fevereiro/2012
21.994,14
12.956,84
Março/2012
18.938,90
11.307,01

40.933,04
24.263,85

Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/POA/RS no 10-60.592, de 02.10.2017, e-fls.
1015-1027, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Das bases de cálculo lançadas de ofício
Conforme evidenciado na descrição dos fatos do auto de infração do IRPJ, à fl. 05,
o lançamento de ofício teve por suporte legal, fundamentalmente, o disposto no
Subtítulo III, Capítulo I, do RIR/99, que trata da tributação pelo lucro real 5.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
43
No caso concreto, a fiscalização tomou como base de cálculo o lucro real apurado
trimestralmente pela própria contribuinte junto à DIPJ2013 retificadora, que fora
transmitida à RFB no curso do procedimento fiscal. Esses valores estão
identificados na linha 95 da ficha 12A da referida declaração:

95. LUCRO REAL
52.618,28
46.445,18
40.559,19
38.898,90

A esses valores foram adicionados os montantes mensais de receitas omitidas no
curso do ano de 2012 (ver quadro de fl. 60), conforme prevê o art. 288 do RIR/99:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
O contingente de receitas omitidas foi detectado por meio da verificação de
depósitos bancários que restaram sem comprovação de origem, com forte na
presunção legal de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A presunção legal relativa, vale registrar, provoca a inversão do ônus da prova
relativamente à comprovação da origem dos recursos correspondentes e
configura, hodiernamente, uma prática consagrada de tributação, como bem
elucida a seguinte decisão do Conselho de Contribuintes:
LANÇAMENTO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
A Lei no 9.430/96 (art. 42 e §§) operou uma significativa mudança no tratamento
tributário conferido à movimentação bancária dos contribuintes de imposto de
renda. Inverteu o ônus da prova ao atribuir ao contribuinte o ônus de provar que
valores creditados não se referem a receitas omitidas, sob pena de se sujeitar a
autuação por acréscimo patrimonial a descoberto. A presunção criada a favor do
Fisco não afasta a tese de que, em princípio, depósitos bancários não
representam, por si só, disponibilidade econômica de rendimentos. Faz-se mister,
porém, um mínimo de esclarecimentos por parte do contribuinte e, na espécie, o
Recorrente deixou transcorrer em branco as reiteradas oportunidades a ele
concedidas para tanto. (Acórdão 102 – 45.740. Sessão em 16/10/2003. Publicado
no DOU em 07.01.2003).
Em resumo: atendidos os requisitos legais do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
presume-se sim que houve acréscimo patrimonial sujeito à tributação do IRPJ,
bem como da CSLL, PIS e COFINS, salvo prova em contrário a ser produzida pela
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
44
contribuinte, conforme disposto expressamente no art. 24, §2o da Lei no
9.249/1995, verbis:
24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) Improcedentes, pois,
as reclamações pertinentes a eventuais impropriedades quanto às bases de
cálculo lançadas de ofício, que encontram-se perfeitamente adequadas ao
disposto no art. 142 do CTN.
Do lançamento de ofício do PIS e COFINS
Os autos de infração de fls. 36/43 (COFINS) e 45/52 (PIS) tem um único objeto: a
exigência fiscal do PIS e COFINS incidente sobre receitas omitidas, apurada de
acordo com o disposto no art. 24, §2o da Lei no 9.249/1995, conforme analisado
no item anterior.
A reclamação da contribuinte de que não fora contemplada "a exclusão dos
produtos monofásicos, bem como os isentos" no caso concreto é totalmente
improcedente, por dois motivos: (i) primeiro, porque o citado art. 24, §2o, não
prevê qualquer espécie de exclusão em relação ao montante de receitas omitidas;
(ii) segundo, porque simplesmente não é possível vincular o valor de receitas
omitidas à saída de produtos monofásicos ou isentos, tendo em vista que a base
de cálculo correspondente foi apurada com base no valor de depósitos bancários
sem origem comprovada (nos termos da presunção legal de que trata o art. 42 da
Lei no 9.430/1996), como se viu à exaustão acima; e isso somente ocorreu – vale
repisar – porque a contribuinte deixou de comprovar a origem dos créditos
verificados em conta corrente bancária.
Voto, pois, por negar provimento às alegações constantes dos itens III.1 e III.2 da
impugnação (ver fl. 836).
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/POA/RS no 10-60.592, de 02.10.2017,
e-fls. 1015-1027, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Em conformidade com a legislação de regência não integram a base de cálculo do
PIS e da Cofins as receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero). Ocorre que no curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o
acervo-fático probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
45
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca da
conduta ilícita dolosa da Recorrente caracterizada entrega à RFB de DIPJ e DACON sem qualquer
valor e ainda DCTF confessando valores muito inferiores àqueles apurados de ofício. Destes ilícitos
decorre (a) a apuração de omissão presumida de receitas de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais como o
titular regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações; e (b) a apuração de omissão de receitas escrituradas e
não declaradas do resultado operacional constante em sua escrituração geral entregue através do
SPED. Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Grupo Econômico
A Recorrente alega que não está configurado o grupo econômico.
O grupo de sociedades caracteriza-se pela constituição pela sociedade controladora
e suas controladas “mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços
para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimento
comuns”. “As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação
ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do
grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos” (art. 265 e art. 266
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976).
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018, determina:
Síntese conclusiva 40. De todo o exposto, conclui-se:
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados;
Está registrado no Relatório Fiscal, e-fls. 54-147, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
46
de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023):
19. No curso do procedimento, restou comprovado que, apesar da existência de
diversos CNPJ ́s, todas as empresas pertencem a membros da mesma família e
operam como se fossem uma única empresa, isto é, possuem uma administração
centralizada, o mesmo supervisor de loja, os mesmos procedimentos
operacionais, mesmos sistemas de controle.
20. Por este motivo os créditos supramencionados foram considerados como
transferências de mesma titularidade e desconsiderados como receita omitida.
21. Este grupo de supermercados é composto pelas seguintes empresas [...].
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/POA/RS no 10-60.592, de 02.10.2017, e-fls.
1015-1027, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Da existência de grupo de sociedades
A reclamação de que inexiste configuração de grupo de sociedades no caso
concreto é matéria totalmente irrelevante à solução do litígio.
O único momento em que a autoridade fazendária tomou o conceito de grupo de
sociedades na autuação foi em benefício da fiscalizada, para fins de justificar a
exclusão de transferências de mesma titularidade do contingente de depósitos
não comprovados, como se vê à fl. 57.
Voto, portanto, por rejeitar as alegações pertinentes ao presente tópico.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/POA/RS no 10-60.592, de 02.10.2017,
e-fls. 1015-1027, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
No Relatório Fiscal, e-fls. 54-147, resta destacado que as informações referentes às
pessoas jurídicas identificadas que integram o grupo econômico foram utilizadas para justificar
que para efeito de determinação da receita omitida, os créditos são analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados aqueles decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa jurídica (§3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996). Ademais não está ali expressamente evidenciado que o grupo econômico se
caracteriza como grupo irregular. Logo não cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
47
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional).
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
48
uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação
tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro
ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código Tributário Nacional o tributo não é sanção por
ato ilícito e assim o tributo e a penalidade pecuniária tributária têm natureza de jurídica de
obrigação tributária. Diferentemente é o princípio de que nenhuma pena passará da pessoa do
condenado que se aplica ao autor de crime a partir da comprovação do fato típico e antijurídico e
da autoria (inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal).
Da obrigação tributária decorre o dever de colaboração do sujeito passivo de
prestar as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades (art. 197
do Código Tributário Nacional - CTN). O sujeito passivo tem obrigação de exibir e conservar “os
livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados”, ficando submetido à averiguação de livros e documentos da sua escrituração em
decorrência de seu dever de colaboração até que se opere a decadência ou que ocorra a
prescrição (art. 195 do Código Tributário Nacional - CTN).
Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe
da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário
da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional). No
lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe o pagamento
espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer procedimento fiscal em
relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Está registrado no Relatório Fiscal, e-fls. 54-147, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023):
4. A empresa fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente supressão
de tributos, agiu dolosamente omitindo informações, prestando declaração falsa
às autoridades fazendárias, omitindo demonstrativos contábeis, e agindo
ostensivamente a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
5. Cabe ressaltar que, embora tenha movimentado, no período de apuração
epigrafado, o montante de R$ 18.233.792,79, a fiscalizada, intencionalmente,
através de atuação, direta, dos seus sócios administradores, obstou o
conhecimento pelo fisco das receitas auferidas mediante a entrega da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) [...] e do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) “ZERADOS”.
6. Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento
de uma obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao
proceder desta forma, restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
49
tributos pois, além da falsidade nas declarações contidas na DIPJ e na DACON, a
empresa confessou, mediante às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTFs) entregues, créditos tributários, sensivelmente, menores que os
devidos conforme será demonstrado no presente.
7. Nas referidas DCTFs foram declarados, somente, os valores de R$ 40.933,04 e
R$ 24.263,85, a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a COFINS.
8. Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta forma
seria apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores consequências,
todavia afasta-se, totalmente, esta possibilidade pelo fato de a fiscalizada não ter
efetuado nenhum pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. [...]
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
28. Relativamente à qualificação da multa de ofício, a legislação tributária, em seu
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/07, dispõe
o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifos acrescidos)
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifos acrescidos)
O “evidente intuito de fraude” a que se refere o § 1o, acima, pode se manifestar
sob três aspectos específicos e não mutuamente excludentes, a saber:
sonegação, fraude e conluio, respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, a seguir transcritos.
Art. 71. “Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
50
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.” (grifos
acrescidos)
29. Assim, em razão do evidente intuito de fraude praticado pelos envolvidos, é
cabível, portanto, nos termos do inciso II do art. 957 do RIR/99 c/c o § 1o do artigo
44 da Lei n° 9430/96, a aplicação da multa qualificada de 150%.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/POA/RS no 10-60.592, de 02.10.2017, e-fls.
1015-1027, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Da multa qualificada
É fato incontroverso que a fiscalizada apresentou declarações (DIPJ e DACON)
"zeradas" à Receita Federal, muito embora tenha auferido expressivo contingente
de receitas tributáveis no curso do ano de 2012.
Nesse diapasão, a autoridade fazendária concluiu corretamente que a
contribuinte infringiu à lei mediante a prática de ato que configura "evidente
intuito de fraude" e "sonegação fiscal", dando ensejo à aplicação da multa de
ofício com percentual duplicado – 150% –, com base nos art. 44, I, §1o, da Lei no
9.430/1996 c/c artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que
assim dispõem:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;(...)
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento O
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
51
entendimento de que a apresentação de declarações "zeradas" à autoridade
fazendária certificam o intuito doloso do agente é pacífica nas instâncias
administrativas, a exemplo do decidido nos seguintes acórdãos do CARF:
PENALIDADE QUALIFICADA. A reiterada apresentação à administração tributária
de declarações “zeradas”, quando há receitas auferidas, é conduta que se
subsume à figura típica da sonegação, justificando a qualificação da multa de
ofício. (Acórdão 107-09024, Sessão de 23/05/2007)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. INDEVIDA.
A falta de entrega de declarações obrigatórias não são fundamento para a
qualificação da multa, pois trata-se de uma conduta que, ao invés de dissimular
ou esconder do Fisco bases tributáveis, expõe uma situação de irregularidade do
contribuinte, ao contrário de situações em que o contribuinte dissimula suas
bases tributáveis com a entrega de declarações “zeradas. (Acórdão 1302-001.952,
de 10/08/2016)
Em sua defesa, a impugnante alega a improcedência do agravamento da multa, de
vez que teria incorrido em meros "erros administrativos" e que teria atuado no
sentido de corrigir as irregularidades mediante a contratação de assessoria
especializada.
Tais alegações, contudo, são inconsistentes. (i) De um lado, não é razoável
caracterizar como “erro” a conduta ardilosa de declarar sistematicamente ao fisco
receitas zeradas, para todos os trimestres do ano, em dois tipos distintos de
declaração (DIPJ e DACON), muito embora tenha auferido expressivo contingente
de receitas no período, devidamente informadas ao fisco estadual. Esse modus
operandi – distante de caracterizar erro – reflete a intenção da contribuinte de,
no mínimo, retardar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade
administrativa federal, sendo inequívoca a subsunção da conduta ao tipo
normativo de sonegação, acima descrito. (ii) De outro, a impugnante não
demonstra que a contratação de empresas de consultoria tenha repercutido na
correção dos "erros" que alega ter cometido originariamente. Pelo contrário, no
momento em que inaugurada a ação fiscal, a pessoa jurídica não havia ainda
apresentado declarações retificadoras e sequer havia providenciado a
transmissão ao SPED da escrituração contábil digital, o que repercutiu, inclusive,
na aplicação de multa isolada junto aos autos do processo 15540.720029/2017-
28.
Assim, entendo improcedentes as considerações que visam elidir a penalidade
aplicada.
Da constitucionalidade da multa de ofício
Conforme analisado no item anterior, é inequívoca a subsunção dos fatos à
hipótese de incidência indicada na autuação, qual seja o art. 44, I, §1o, da Lei no
9.430/1996.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
52
Identifica-se, no caso concreto (i) a existência de “falta de pagamento” e
“declaração inexata” dos tributos devidos, bem como (ii) conduta que se subsume
à figura típica da sonegação.
A consideração de que essa penalidade tem efeito confiscatório representa mera
opinião da impugnante e é insuscetível de elidir a aplicação da lei. Ademais, não
compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer
a inconstitucionalidade de norma vigente, pois essa competência foi atribuída ao
Poder Judiciário, em caráter privativo, conforme disposto no art. 102 da
Constitucional Federal. Essa matéria, inclusive, já foi objeto de súmula do CARF, a
saber:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Voto, pois, por desconhecer dos argumentos pertinentes à inconstitucionalidade
da multa de ofício.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/POA/RS no 10-60.592, de 02.10.2017,
e-fls. 1015-1027, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca da
conduta ilícita dolosa da Recorrente caracterizada entrega à RFB de DIPJ e DACON sem qualquer
valor e ainda DCTF confessando valores muito inferiores àqueles apurados de ofício, o que enseja
a aplicação da multa de ofício proporcional qualificada no lançamento de ofício. Destes ilícitos
decorre (a) a apuração de omissão presumida de receitas de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais como o
titular regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações; e (b) a apuração de omissão de receitas escrituradas e
não declaradas do resultado operacional constante em sua escrituração geral entregue através do
SPED.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Revisão de Ofício
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
53
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre possíveis pagamentos
efetuados.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes ao procedimento de
lançamento de ofício no que se refere a possíveis pagamentos não considerados é de competência
da autoridade administrativa preparadora. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não
pode ser sancionada, já que cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos
débitos tributários.
Recuperação Judicial
A Recorrente alega que se encontra em recuperação judicial e por essa razão a
exigibilidade do crédito objeto de lançamento de ofício está suspensa.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
A Lei no 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, prescreve:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial implica: [...]
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos
credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos
à recuperação judicial ou à falência;
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso e por isso
contemplando o crédito objeto do lançamento de ofício com exigibilidade suspensa desde a
instauração regular da fase litigiosa no procedimento (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional). O deferimento do processamento da recuperação judicial, que implica suspensão das
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
54
execuções ajuizadas contra o devedor (inciso II do art. 6o da Lei no 11.101, de 09 de fevereiro de
2005), é de competência do Poder Judiciário.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.648 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720028/2017-83
55
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto:
(a) em não conhecer do recurso voluntário apresentado pela Recorrente/Sonia
Cristina Coelho Rodrigues; (b) em não conhecer do recurso voluntário apresentado pela
Recorrente/Ventos Alisios Alimentos Ltda. em relação a alegações pertinentes à sujeição passiva
solidária imputada à Sra. Sonia Cristina Coelho Rodrigues; e (c) na parte conhecida do recurso
voluntário apresentado pela Recorrente/Ventos Alisios Alimentos Ltda. em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para reduzir o
percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade
benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1229
DF CARF MF
Original